Tribunal: TJMT
Processo: 1012672-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012672-11.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Voluntária, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), JORGE BARBOSA CARAMURU - CPF: 028.450.638-90 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 3a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – MÉDICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU O BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUE ANULAM O PROCEDIMENTO – MULTIPLICADOR DE TEMPO DE SERVIÇO EM RAZÃO DE TRABALHO INSALUBRE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a própria parte afirma que tomou conhecimento dos atos impugnados tão logo eles foram praticados.

2. Se o ato de concessão do benefício foi tido como nulo,
este não se convalida com o transcurso do tempo, tampouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.

3. Não estando demonstradas, mediante prova documental pré-constituída, as alegações formuladas pela parte impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, inviável a concessão da segurança vindicada.

4. Ordem denegada por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JORGE BARBOSA CARAMURU
contra ato reputado ilegal atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e ao
DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA,
objetivando a anulação do ato administrativo n.o 3.613/2021, que anulou o ato governamental n.o 10.809/2012, o qual, por sua vez, concedeu ao impetrante o benefício de aposentadoria voluntária.

Narra a parte impetrante que exerceu a função de médico perante o Estado de Mato Grosso e, em razão de trabalhar em contato com agentes insalubres nocivos à saúde, solicitou à Secretaria de Estado de Administração – SAD, por meio do processo n.o 578877/2008/SAD, que os períodos exercidos em tais condições (averbados ou não), decorrentes do desempenho da função de médico em regime celetista, fossem convertidos em tempo comum, com aplicação do respectivo multiplicador.

Assevera que, por via do processo administrativo n.o 653346/2012/SAD, foi-lhe concedido o benefício de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, em 13.12.2012, no cargo de perito oficial médico legista, considerando-se o tempo total de 37 (trinta e sete) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, mediante o ato administrativo n.o 10.809/2012, editado pelo Estado de Mato Grosso.

Entretanto, aduz que, em meados do mês de novembro de 2016, foi surpreendido com a notícia de que a parte impetrada Mato Grosso Previdência – MTPREV realizava diligências no procedimento dantes mencionado, com vistas a apurar supostas irregularidades na concessão do benefício previdenciário (ordem de serviço n.o 41/MTPREV/2016), ocasião em que, prontamente, formulou defesa no processo administrativo n.o 590655/2016, sinalizando que os apontamentos constantes da recomendação técnica n.o 0014/2013, emitida pela auditoria geral do Estado de Mato Grosso, não observaram o fato de que todos os períodos averbados pela parte impetrante foram exercidos em condições insalubres, na função de médico vinculado ao regime da CLT, o que ensejaria a conversão do tempo insalubre para o comum, sob a incidência do multiplicador de 1,4 (um vírgula quatro).

Aponta, todavia, que, cerca de 04 (quatro) anos depois, os procedimentos de n.o 590655/2016 e 653346/2012 voltaram a registrar movimentação, ocasião em que, a fim de identificar eventual correlação entre os procedimentos e verificar se a defesa administrativa anteriormente apresentada havia sido analisada, surpreendentemente, em julho do ano de 2021, tomou conhecimento da publicação do ato administrativo n.o 36163/2021, editado pelas autoridades apontadas como coatoras, no bojo do processo n.o 28866/2021, que anulou o ato administrativo n.o 10.809/2012 – o qual versou sobre a concessão da aposentadoria voluntária amparada por multiplicador equivocado – e determinou o seu imediato retorno à atividade.

Inconformado com o ocorrido, que fere, segundo entende, o seu direito líquido e certo, afirma que, além de não terem analisado os argumentos ventilados em sua defesa,
“(...) os impetrados se utilizaram de subterfúgios para cassar a aposentadoria do impetrante sem a devida observância dos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, uma vez que absurdamente não observaram o decurso de prazo decadencial, deixaram de proceder a abertura de processo administrativo específico para anulação da aludida aposentadoria – exigência prevista nas Leis Complementares estaduais nos 04/90 e 207/2004 – ou muito menos comunicaram previamente o autor do presente writ sobre a decisão tomada para que pudesse apresentar recurso administrativo, de modo a evidenciar a ilegalidade e arbitrariedade do ato praticado pelas autoridades coatoras (...).”

Alega, outrossim, que
“(...) em virtude do transcurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos da publicação do Ato no 10.809/2012 – realizada na data de 13/12/2012 – a administração pública estadual se encontrava impossibilitada de proceder a cassação da aposentadoria do impetrante, motivo pelo qual o ato no 3613/2021 se encontra eivado de vício insanável (...).”

Dessa forma, impetrou o presente "
writ"
, por via do qual requereu, liminarmente,
a imediata suspensão do ato administrativo n.o 3.3163/2021, com a manutenção do seu benefício de aposentadoria voluntária e o seu enquadramento como servidor inativo do Estado de Mato Grosso, com o respectivo pagamento dos proventos devidos no período de anulação indevido, sobretudo pelo impetrante possuir idade avançada e se ver obrigado a retornar a atividade laboral após decorridos 08 (oito) anos da inatividade.

No mérito, pugna pela anulação do referido ato administrativo, com a manutenção definitiva de sua aposentadoria perante o Estado de Mato Grosso, sem quaisquer prejuízos financeiros, relativos ao pagamento dos proventos do referido benefício previdenciário devidos no período do afastamento indevido.

O pedido liminar foi deferido, consoante decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no ID. 95617470.

A parte impetrada ESTADO DE MATO GROSSO prestou as informações no ID. 100115952.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança, por inadequação da via eleita (ID. 101591992).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o objetivo deste mandado de segurança é a análise da mencionada nulidade do processo administrativo que culminou com a anulação da aposentadoria dantes concedida à parte impetrante.

A hipótese, todavia, é de denegação da segurança vindicada, pois ausente prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial.

A propósito, dispõe o art. 1o, da Lei n.o 12.016/2009, que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Consoante entendimento doutrinário, para a concessão da ordem no mandado de segurança, imprescindível que, quando da impetração, esteja comprovada, de plano, a existência do direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Nesse sentido, conceitua Hely Lopes Meirelles,
in
Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22a edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

De acordo com o que se colige dos autos, a parte impetrante suscita a nulidade do ato administrativo que considerou nula a aposentadoria que, anteriormente, foi-lhe concedida, sob o argumento de que deve ser utilizado o multiplicador 1,4 (um vírgula quatro), em razão da atividade insalubre desenvolvida pela parte impetrante durante todo o período em que prestou serviços sob tais condições.

Além disso, suscita a existência de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado o contraditório no processo administrativo aqui contestado, bem como a ocorrência da decadência, uma vez que, entre a concessão da aposentadoria e o ato que a considerou nula, decorreu mais de 05 (cinco) anos.

Entretanto,
ab initio
, a despeito da alegação de que a parte impetrante teve, no procedimento administrativo em questão, cerceado o seu direito de defesa, é importante ressaltar que a própria parte alega, em sua petição inicial, que (ID. 94292492):

“(...)

11.

Ocorre que, após decorridos quase 04 (quatro) anos da publicação de sua aposentadoria no cargo de Perito Oficial Médico Legista (ATO GOVERNAMENTAL N.o 10.809/2012), em meados de novembro de 2016, o Impetrante foi surpreendido ao tomar conhecimento sobre a realização de diligências, por parte da Mato Grosso Previdência – MTPREV, nos autos do processo administrativo que concedeu seu benefício de aposentadoria voluntária (PROCESSO N.o 653346/2012/SAD), com o objetivo de apurar supostas irregularidade na concessão de seu benefício previdenciário.

12.

Abalado por tal situação, visando identificar as eventuais inconsistências apontadas na Ordem de Serviço no 41/MTPREV/2016, o Impetrante requisitou junto à supramencionada entidade autárquica estadual, por meio do PROCESSO N.o 559196/2016/MTPREV, a disponibilização de fotocópia integral de seu processo aposentatório (PROCESSO N.o 653346/2012), devidamente acompanhado dos respectivos processos de averbação de tempo de contribuição (PROCESSOS NoS 578877/2008/SAD e 382341/2010/SAD), de modo a possibilitar a elaboração de defesa administrativa com o objetivo de demonstrar seu direito ao benefício de aposentadoria voluntária junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT).

13.

Com base nos documentos disponibilizados pela MTPREV em razão da supramencionada solicitação, o Impetrante apresentou defesa administrativa junto à MTPREV, por meio do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 590655/2016, na qual demonstrou seu direito à manutenção da aposentadoria voluntária que lhe foi concedida, na data de 13 de dezembro de 2012, pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT).

14.

Para tanto, comprovou com vasta documentação que a conversão dos períodos exercidos em condições insalubres (averbados ou não) – decorrentes do desempenho da função de médico em Regime CLT – para tempo comum, mediante a aplicação de multiplicador de conversão, asseguravam-lhe a concessão de seu benefício de aposentadoria voluntária (ATO GOVERNAMENTAL N.o 10.809/2012).

15.

Igualmente, o Impetrante demonstrou, dentre outras coisas, que os apontamentos realizados pela Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso (Recomendação Técnica n.o 004/2013) inobservaram que todos os períodos averbados pelo Impetrante (IPEMAT, Sociedade B H Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto e Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT) foram exercidos em condições insalubres na função de médico vinculado ao Regime CLT, razão pela qual obrigatoriamente deveria ser procedida a aplicação do multiplicador de 1,4 para a conversão do tempo insalubre para comum.

16.

Pois bem!

17.

Após a apresentação de defesa administrativa por parte do Impetrante – realizada na data de 23/11/2016 -, estranhamente a Mato Grosso Previdência (MTPREV) se manteve inerte por quase 04 (quatro) anos – ausência de tramitação processual (PROCESSO N.o 653346/2012 e PROCESSO N.o 590655/2016) -, apesar da inconteste urgência quanto o deslinde da questão em face da limitação temporal da administração pública estadual para proceder a invalidação de atos administrativos –
PRAZO DECADENCIAL
estabelecido pelo artigo 26,
caput
, da Lei estadual n.o 7.692/2002, redação dada pela Lei estadual n.o 9.473/2010 -, situação que se encontra evidenciada nos DESPACHOS N.o 841/DIPREV/COBE/GEA/2020 e 880/DIRP/CORP/GCTC/2020, senão vejamos:

E prossegue:

“(...)

1.

Neste contexto, necessário se faz ventilar que a angustia vem acompanhando o Impetrante desde o fatídico dia em que tomou conhecimento sobre a existência de apontamentos em seu processo de aposentadoria voluntária, sendo o ápice de sua apreensão vivenciado a partir do dia 1 de julho de 2021, data na qual recebeu comunicação eletrônica informando sobre o registro de andamento para o processo de REVISÃO DE APOSENTADORIA - T.E.D., de n.o 2021.12.00172. Sem saber do que se tratava, buscou junto ao MTPREV, por meio do PROCESSO N.o 28866/2021, a disponibilização de fotocópia integral do referido processo e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 653346/2012/MTPREV, de modo a possibilitar identificar se houve a análise de sua defesa administrativa e se existia alguma relação entre os referidos processos.

2.

Ocorre que antes de conseguir acesso às informações solicitadas, o Impetrante foi surpreendido, no dia 06 de julho de 2021, com a notícia quanto a publicação no dia anterior do ATO N.o 3613/2021, cujo teor declarou nulo seu ato de aposentadoria voluntária (ATO N.o 10.809/2012), sem que ao menos lhe fosse dado conhecimento sobre a decisão proferida nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 653346/2012/MTPREV, muito menos lhe fosse possibilitado a apresentação de recurso administrativo – previsto na legislação estadual vigente - antes da referida cassação de benefício previdenciário, senão vejamos:

1.

Em choque com a constatação realizada, o Impetrante imediatamente se dirigiu para as dependências da MTPREV para obter maiores informações sobre a cassação de seu benefício de aposentadoria voluntária, oportunidade na qual foi informado de que a publicação do ATO N.o 3613/2021 foi baseada nos documentos acostados no PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 653346/2012, sendo-lhe então franqueado acesso à documentação solicitada à alguns dias junto à referida autarquia estadual (PROCESSO N.o 28866/2021).

2.

De posse da supramencionada documentação, o Impetrante surpreendentemente constatou que além da
inobservância ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa
– posicionamento que se demonstra inaceitável no Estado Democrático de Direito -,
as autoridades coatoras cometeram equivoco grotesco ao procederem a cassação de seu benefício de aposentadoria voluntária sem a abertura de processo administrativo disciplinar
– evidência quanto a ilegalidade e abusividade do ato praticado em seu desfavor -, posto que além de inobservarem o decurso de prazo decadencial e não realizarem a notificação do autor do presente
writ
sobre a decisão tomada - impossibilitando-lhe a apresentação de recurso administrativo antes da cassação de sua aposentadoria – descumpriram exigência legal quanto a obrigatoriamente de prévia instauração de processo administrativo disciplinar para a cassação de aposentadoria de servidor público titular de cargo efetivo.

3.

Compulsando a documentação disponibilizada pela MTPREV, o autor do presente
writ
identificou que a análise de sua defesa administrativa foi realizada pelo Parecer Final n.o”.

Constata-se, portanto, que, ao contrário do que alega a parte impetrante, esta teve ciência de todo o procedimento administrativo em comento, bem como oportunidade de se defender, pois tomou conhecimento dos atos impugnados tão logo estes foram praticados.

Além disso, não se tratou de procedimento para cassar a aposentadoria da parte impetrante, mas sim de ato de revisão da própria concessão do benefício, anulando-o. Logo, não se tratou de um processo com o fim de penalizar a parte, mesmo porque, uma vez tornada nula a aposentadoria, é como se ela nunca houvesse sido concedida.

Outrossim, no tocante à alegação de que, no caso em apreço, operou-se a decadência, imprescindível ressaltar que a decisão administrativa combatida por via deste mandado de segurança, como já exposto acima, declarou nula a aposentadoria concedida à parte impetrante.

Assim, se o ato de concessão do benefício foi tido como nulo,
este não se convalida com o transcurso do tempo, tampouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência. Nesse sentido:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1000652-15.2019.8.11.0046 APELANTE: TEREZINHA MAMAINDE APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA EM SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o decurso do tempo e, sendo assim, não estão sujeitos à prescrição. O pleito de indenização pelos danos morais é acessório e por isso seu prazo prescricional está adstrito ao do pedido principal. Os abatimentos indevidos em aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

(TJ-MT - AC: 10006521520198110046 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - IMPRESCRITIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A teor do disposto nos artigos 167 e 169 do Código Civil o ato jurídico simulado é nulo e como tal não se convalida pelo decurso do tempo, sendo imprescritível. A pretensão esposada na lide diz respeito a simulação na compra e venda de imóvel razão pela qual, afasta-se a alegação de decadência.

(TJ-MT - APL: 00046923820098110004 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2017)”.

Por derradeiro, mister se faz destacar que a estreita via do mandado de segurança não admite dilação probatória, daí a necessidade da apresentação de prova pré-constituída a embasar o direito postulado pela parte requerente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO – FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO

À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Sendo o recadastramento de servidor público obrigatório, o não comparecimento para atualização cadastral autoriza a suspensão do pagamento, nos termos das normas de regência.
2. Não estando demonstradas, através de prova documental pré-constituída, as alegações formuladas pelo impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, inviável a concessão da segurança vindicada. 3. Ordem denegada.
(N.U 1008250-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)”. (destaque nosso)

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA.
Ausente prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança
. Recurso não provido. (N.U 1026613-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021)”. (destaque nosso)

Seguindo o mesmo raciocínio:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU FORMA DE CÁLCULO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS. PRECEDENTES. (...) V - Destarte, não existindo nos autos prova pré-constituída de que, de fato, existe disponibilidade orçamentária para a implementação do reajuste pretendido pela parte recorrente, mostra-se inviável o mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança,
visto que a ausência de prova pré-constituída importa na inadequação da via eleita, com a consequente denegação da ordem
. VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 53707 DF 2017/0070130-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)”. (grifo nosso)

Assim, não estando comprovado nos autos, mediante prova documental pré-constituída, as alegações da parte impetrante, capazes de infirmar a legalidade do ato impugnado, a denegação da ordem é medida que se impõe, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Por conseguinte,
REVOGO
a liminar deferida por meio da decisão constante do ID. 95617470 e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno interposto pela parte impetrada ESTADO DE MATO GROSSO no ID. 101776963.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023